Tribunal: TJDFT
Processo: 0725078-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. SISTEMAS CNIB e SREI. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO.
1.O acesso aos sistemas CNIB E SREI, para pesquisa sobre a existência de bens, pode ser feito pela própria parte credora, não havendo necessidade nem razoabilidade em se transferir o encargo e respectivos custos ao poder judiciário.
2. Agravo de instrumento improvido.